Tribunal: TJMT
Processo: 1004268-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1004268-68.2021.8.11.0000
Processo originário: Ação monitória n.1017632-52.2019.8.11.0041
Agravante: Marilene de Sousa e Lilian Caldas Rodrigues
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marilene de Sousa, por intermédio de sua procuradora, Lilian Caldas Rodrigues, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória n.1017632-52.2019.8.11.0041, declarou constituído, de pleno direito, o título executivo judicial em demérito do Requerido, no valor de R$ 148.829,26 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação para a presente ação.
Entrementes, aduzem as Recorrentes que o juízo a quo foi omisso, porque deixou de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais.
Aduz, que conforme o entendimento do STJ, se o réu deu causa à demanda monitória, em face do seu inadimplemento, ainda que ausente a resistência do réu em Juízo, deixando de apresentar embargos, são cabíveis os honorários sucumbenciais em favor da parte autora, em observância ao Princípio da Causalidade.
Por fim, pugna pelo deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, a fim de que sejam fixados os honorários advocatícios, porque presentes os requisitos necessários para a concessão da medida.
Juntou documentos.
É o relato.
Decido.
Como visto na síntese, as Agravantes pretendem a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam arbitrados os honorários advocatícios sucumbenciais.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando os argumentos esposados pelas Agravantes, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito ativo não foram preenchidos, pois em que pese à argumentação de que os honorários advocatícios constituem verba alimentar, não se vislumbra o risco de dano grave ou de difícil reparação.
Não há, nos autos, qualquer situação fática relevante a ponto de justificar o arbitramento dos honorários com antecipação da tutela, de modo que, sem prova concreta do alegado risco de dano, não cabe deferir as medidas pleiteadas, até porque o receio de lesão deve ser objetivo.
Noutras palavras, a antecipação dos resultados, decorrentes do provimento do recurso de agravo de instrumento, exige, não só a relevância da tese recursal quanto à medida pretendida, mas, também, a probabilidade de lesão à parte agravante.
Nessa medida, tendo em vista que não ficou demonstrada a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação às Agravantes, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR pretendido por Marilene de Sousa e Lilian Caldas Rodrigues.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Após, retornem-me os autos à conclusão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.